Tribunal: TJSP
Processo: 1010013-51.2024.8.26.0050
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Calúnia
Órgão julgador: Isaura Cristina Barreira
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-13
Data de publicação: 2025-04-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. QUEIXA-CRIME. CALÚNIA. ILEGITIMIDADE DE PARTE. A PARTE NÃO PODE SER RESPONSABILIZADA PENALMENTE POR ALEGAÇÕES FEITAS POR SEU ADVOGADO EM PETIÇÕES JUDICIAIS, SALVO DEMONSTRAÇÃO DE ABUSO OU MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso em sentido estrito interposto por Suresh Singh Mehlawat contra decisão que

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. QUEIXA-CRIME. CALÚNIA. ILEGITIMIDADE DE PARTE. A PARTE NÃO PODE SER RESPONSABILIZADA PENALMENTE POR ALEGAÇÕES FEITAS POR SEU ADVOGADO EM PETIÇÕES JUDICIAIS, SALVO DEMONSTRAÇÃO DE ABUSO OU MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso em sentido estrito interposto por Suresh Singh Mehlawat contra decisão que rejeitou a queixa-crime oferecida contra Débora Cerqueira Silva pela suposta prática do crime de calúnia, com fundamento no artigo 395, incisos II e III, do Código de Processo Penal. O recorrente busca a reforma da decisão para o prosseguimento da ação penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) definir se a querelada poderia ser responsabilizada pelas alegadas ofensas contidas em petições judiciais subscritas por seu advogado;
(ii) verificar se há justa causa para a ação penal em relação à imputação feita em inquérito policial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a responsabilidade por alegações feitas em peças processuais recai sobre o advogado subscritor, não sobre a parte representada, salvo demonstração de abuso ou má-fé. Assim, não se pode imputar à querelada a prática do crime de calúnia por afirmações constantes de petições judiciais assinadas por seu patrono, sob pena de configurar responsabilidade penal objetiva.
Quanto à suposta calúnia em inquérito policial, a querelada não atribuiu diretamente ao querelante a prática de crime, mas apenas manifestou crença de que as ameaças que sofria poderiam ter sido feitas a mando dele, o que não configura imputação criminosa apta a justificar a ação penal.
Diante da ilegitimidade de parte e da ausência de justa causa, mantém-se a rejeição da queixa-crime.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A parte não pode ser responsabilizada penalmente por alegações feitas por seu advogado em petições judiciais, salvo demonstração de abuso ou má-fé.
A mera suspeita ou crença manifestada em inquérito policial sobre possível autoria de crime não caracteriza imputação caluniosa apta a justificar a ação penal.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 395, II e III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.306.443/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/11/2013, DJe de 5/3/2014.